Tribunal: TJDFT
Processo: 0730849-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. GRAVIDADE DA AÇÃO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. REQUISITOS. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILAR. FILHOS MENORES. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada à paciente – tentativa de homicídio qualificado – e o risco à ordem pública a configurar o periculum libertatis.
2. Eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade da paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil.
3. A prisão domiciliar para mães de filhos menores prevista no art. 318-A do CPP não pode ser vista como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada no caso concreto.
4. Ordem denegada.